Tribunal: TJSP
Processo: 2006051-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Deferida a antecipação da tutela em fevereiro de 2019, para restabelecimento do serviço sob pena de multa diária limitada a 30 dias – Posterior majoração do valor – Obrigação confirmada em sentença – Cumprimento de sentença.
1. Valor exigido pelo exequente superior ao limite estabelecido – Impossibilidade de soma da primeira multa com a segunda até o teto desta – Existência de um único comando judicial cumprido a destempo – Necessidade de respeito ao limite fixado – Montante que preenche os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento indevido nem punição exacerbada – Agravo provido.
2. Incidência de juros de mora – Impossibilidade sob pena de configuração de bis in idem – Exclusão determinada.
3. Atualização monetária – Termo inicial – Data do arbitramento da sanção – Precedente do STJ.
4. Agravo de instrumento provido para o fim indicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006051-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
EMENTA: Prestação de serviços de telecomunicações – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Deferida a antecipação da tutela em fevereiro de 2019, para restabelecimento do serviço sob pena de multa diária limitada a 30 dias – Posterior majoração do valor – Obrigação confirmada em sentença – Cumprimento de sentença.
1. Valor exigido pelo exequente superior ao limite estabelecido –

Ementa:
EMENTA: Prestação de serviços de telecomunicações – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Deferida a antecipação da tutela em fevereiro de 2019, para restabelecimento do serviço sob pena de multa diária limitada a 30 dias – Posterior majoração do valor – Obrigação confirmada em sentença – Cumprimento de sentença.
1. Valor exigido pelo exequente superior ao limite estabelecido – Impossibilidade de soma da primeira multa com a segunda até o teto desta – Existência de um único comando judicial cumprido a destempo – Necessidade de respeito ao limite fixado – Montante que preenche os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento indevido nem punição exacerbada – Agravo provido.
2. Incidência de juros de mora – Impossibilidade sob pena de configuração de bis in idem – Exclusão determinada.
3. Atualização monetária – Termo inicial – Data do arbitramento da sanção – Precedente do STJ.
4. Agravo de instrumento provido para o fim indicado.